Tribunal: TJES
Processo: 0000851-42.2018.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000851-42.2018.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CHERLONI SCHREIBER
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada a erros
in procedendo
,
não se prestam a análise de argumentos não suscitados por ocasião do apelo
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000851-42.2018.8.08.0056

APELANTE: CHERLONI SCHREIBER

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Os aclaratórios são, à toda evidência, manifestamente infundados
, revelando-se sem qualquer propósito plausível.

E digo isso porque os embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada a erros
in procedendo
,
não se prestam a nova análise de argumentos não suscitados por ocasião do apelo. De acordo com a embargante
, não haveria fundamentação para a escolha da
fração de 1⁄4 para a causa de diminuição prevista no art. 33 §4º da Lei nº 11.343/06
, a qual deveria ter sido estabelecida em 2/3.

Sem qualquer razão.
A
fração de diminuição concernente ao privilégio
não foi objeto do recurso de apel
ação.
Nesse particular, aliás, não há sequer a arguição indireta acerca da ilegalidade ou desproporcionalidade da fração de 1⁄4 estabelecida na origem
.
Ao contrário do que se sustenta, o apelante concentrou todo esforço jurídico para a revisão da
pena base, e agora tenta abranger fração referente ao privilégio aos argumentos lançados na apelação.

No mais,
o acórdão menciona todas as circunstâncias que motivaram a exasperação da reprimenda, além de fatos que evidenciam a proporcionalidade da fração utilizada. Na espécie, restou destacado que a embargante utilizava de seu
estabelecimento comercial (bar) para a prática do delito, local de maior circulação de pessoas, o que facilitava a difusão da droga.

Frise-se, inclusive, que o estabelecimento era objeto de constantes de denúncias em razão do intenso tráfico de drogas, o que, por óbvio, revela certa compaixão do magistrado singular ao conferir o privilégio à embargante.

Isso posto, inexistindo quaisquer dos vícios apontados,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.